Tribunal: TJPA
Processo: 0025697-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025697-16.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: EMIDIO SOARES DA SILVA, JOSE AUGUSTO ROSARIO DA SILVA, RAIMUNDO RUI DA SILVA MODESTO, WILSON GUERREIRO DE HOLANDA, MAXWELL SERRA VASCONCELOS, JULIANA DA SILVA SANTOS, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, ANTONIO COSMO ROCHA ARANHA, JORGE GONCALVES DE MOURA, PAULO ORLANDO ARAUJO DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. REFORMA NA TOTALIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF.

1-

Preliminar de inexistência da coisa julgada.
Sentença reformada na totalidade, pois deixou de apreciar o pedido da inicial, sob o argumento de que haveria ação com sentença transitada em julgado com mesmo pedido interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém – SISPEMB. Contudo, o v. Acórdão 93.484, foi rescindido e reapreciando o reexame necessário, foi dado provimento ao reexame, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) formulado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém - SISPEMB/PA, portanto, não há coisa julgada. Necessidade de reforma da sentença de primeiro grau e aplicação da causa madura para julgamento do mérito.

2-

Prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito.
Considerando que os autores ainda se encontram na ativa, não se aplica a prescrição do fundo de direito, posto que não há ato inequívoco da negativa do direito do autor. Aplica-se ao caso a teoria do trato sucessivo. Súmula 85 do STJ.

3-

In casu, não se aplica o Princípio da Isonomia para efeito da incorporação do percentual de 22,45% aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88;

4-

Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

5-

O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;

6-

Apelação Cível, conhecida e provida. Reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

7-

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, dar provimento a apelação cível, para reformar a sentença de primeiro grau e, aplicando a teoria da causa madura, analisar o mérito da ação, julgando improcedentes os pedidos
da inicial, nos termos da fundamentação lançada.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EMÍDIO SOARES DA SILVA E OUTROS
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta contra o
ESTADO DO PARÁ
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da impossibilidade jurídica do pedido.

Em síntese na exordial os autores relatam que são servidores públicos estaduais pertencentes ao Quadro de Pessoal da Universidade do Estado do Pará - UEPA, ocupando variados cargos naquela Autarquia, conforme consta em fichas funcionais e/ou em contracheques anexos e estão submetidos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará, Lei n° 5.810/1994.

Alegam que também fariam jus ao reajuste no percentual de 22,45%, em razão da equiparação ao reajuste concedido aos militares pelo Decreto nº 711/95, que regulamentou as Resolução nº 0145 e 0146. Esse percentual é baseado no laudo pericial apresentado em outro processo, invocando o princípio da isonomia salarial, nos termos do art. 37, X e art. 40 § 4 e 5º da CF.

Requereram, ainda, a incorporação definitivamente nos vencimentos e remunerações dos Autores da diferença pleiteada e a incidência do percentual de 22,45% sobre as verbas de natureza salarial e remuneratórias dos Autores, tais como Férias e suas gratificações, 13° Salário e Adicional de Tempo de Serviço, bem como quaisquer outras gratificações, tudo em parcelas vencidas e vincendas devidamente corrigidas e acrescidas de juros ilíquido.

Sobreveio sentença, na qual o juízo a quo extinguindo o processo, sem resolução do mérito, pois considerando o julgamento com transito em julgado da ação ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM - SISPEMB em face do ESTADO DO PARA (processo n" 0008829-05.1999.8.14.0301), haveria coisa julgada.

O Estado do Pará interpôs apelação alegando em síntese a inexistência de coisa julgada
;
prejudicial de prescrição da pretensão dos autores. Extinção do processo com resolução do mérito. CPC, art. 269, inciso IV. No mérito, alegou a necessidade de análise individualizada da situação dos autores, de modo a melhor avaliar as alegadas diferenças de remuneração; atendimento ao pedido dos autores importará em violação ao princípio da legalidade; da reserva legal em matéria de remuneração de servidores; da proibição de invocar a equidade como fator de reajuste salarial; do reajuste aplicado a determinadas categorias e não revisão geral do funcionalismo; da impossibilidade de afastar o reajuste concedido aos autores em 1995. Do ato normativo válido e eficaz da cláusula de reserva de plenário.

Requerem ao final, o conhecimento e provimento para que seja realizado novo julgamento com o desprovimento dos pedidos da inicial.

Sem contrarrazões, conforme certidão (Id. 2047903).

É o necessário a relatar.

Apelação recebida no seu duplo efeito (fl.63).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo para que os autos retornem ao juízo de origem para novo julgamento. (Id nº 2609132)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação civil pelo que passo a sua análise.

Compulsando os autos e as razões do recurso do apelante, de fato verifico o equívoco do juízo de piso ao extinguir o processo ao considerar que o decidido na ação proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM – SISPEMB em face do ESTADO DO PARÁ (processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301), cujo Acórdão nº 93.484, beneficiaria a todos os servidores integrantes da categoria profissional, lotados em Belém, independentemente de serem filiados ou não ao sindicato.

Contudo, ressalto que contra o v. Acórdão nº 93.484 foi interposta Ação Rescisória, a qual foi levada a julgamento nas Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, órgão regimentalmente competente para tanto, no dia 27/09/16. O resultado do julgamento, foi de acatamento do voto do Relator por maioria. A única divergência veio da eminente Desª Nadja Nara Cobra Meda, cuja razão da divergência se encontra nas notas taquigráficas daqueles autos.

Posteriormente, em razão da regra constante do art. 942, §3º, inciso I, do CPC, repercutida no art. 142, §3º, “a” do RITJPA, o feito teve seu julgamento deslocado para o Tribunal Pleno, no chamado incidente de ampliação de colegialidade.

Em julgamento no dia 17/03/2017, por Voto de relatoria do Excelentíssimo Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, reapreciando o reexame necessário, foi dado provimento ao reexame, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) formulado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém - SISPEMB/PA.

Nessa oportunidade, esta Desembargadora manifestou-se contrária ao voto do relator, entendo pela improcedência da ação ficando vencida juntamente com os Desembargadores Raimundo Holanda Reis, Leonam Gondim da Cruz Júnior, e Nadja Nara Cobra Meda.

Tal circunstância resulta na necessidade de reforma da sentença ora recorrida, demonstrando a necessidade da análise de mérito da ação proposta.

Assim, reformo na totalidade a sentença de primeiro grau, e tendo em vista a possibilidade do julgamento imediato da matéria, aplicando-se a teria da causa madura, passo a sua análise do mérito.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

Entendo que não assiste razão ao Apelante pelos fundamentos que passo a expor.

Noto que os autores/apelados propuseram a ação ordinária com objetivo de que se procedesse ao pagamento e incorporação do percentual de 22,45% concedido aos militares em outubro 1995.

Destarte, a partir do momento em que foi publicado o Decreto nº 0711 de 25/10/1995, concedendo aumento para todo o funcionalismo Estadual, civil e militar, em tese, houve o reconhecimento do direito ao reajuste salarial pleiteado.

Da lição acima, infere-se que as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma
situação jurídica fundamental já reconhecida como ocorre no caso em tela
. Consequentemente, nas obrigações de trato sucessivo o direito ao quantum se renova de tempo em tempo, daí porque o prazo prescricional recomeça cada vez que surge a obrigação seguinte.

Dito isto, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, como afirmado pelo apelante, pois uma vez reconhecido inequivocamente o suposto direito através do Decreto nº 711/1995 e não havendo negativa expressa da Administração Pública os autores que ainda encontram-se na ativa, o prazo prescricional se renovou mês a mês, diante da omissão da Administração em conceder a referida vantagem.

De outra ponta, tratamento diverso recebe a prescrição de trato sucessivo. Consoante o art. 3º do Decreto 20.910/32, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, na medida em que completarem os prazos estabelecidos pelo Decreto nº 20.910/32.

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito do autor.

MÉRITO

Inicialmente, consigno que o recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015, tendo em vista que a sentença foi prolatada ainda sob sua égide.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário e da Apelação Cível, pelo que passo a apreciá-los.

Os autores alegam na inicial que em razão da aplicação do princípio da isonomia e da paridade salarial, fazem jus ao aumento e/ou revisão salarial concedido ao funcionalismo estadual civil e militar, por força das Resoluções nº 0145 e nº 0146, do Conselho de Política de Cargos e Salário do Estado, homologados pelo então governador pelo Decreto nº 711 de 1995.

A matéria de fundo em análise é a ocorrência, ou não, de quebra do princípio da isonomia, pela concessão de reajustes de forma diferenciada para os servidores militares em detrimento dos servidores civis, em razão do Decreto nº 0711/1995.

A Constituição Federal/88, no art.39, §1º dispõe sobre o referido Princípio:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Os autores requerem o reconhecimento dos pedidos da inicial, pela aplicação do princípio acima sob o argumento de que por se tratar de reajuste com natureza de revisão geral, não se pode privilegiar uma categoria em detrimento da outra.

Analisando o ato normativo impugnado, ao qual os autores aduzem que viola a norma constitucional anteriormente transcrita, nota-se que as resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995 tratam de instituto jurídico diverso daquele contemplado pela Constituição Federal, haja vista que esta trata de
revisão geral anual
, enquanto as resoluções tratam de
reajuste
de vencimentos. Senão vejamos:

Decreto nº 0711 de 25/10/1995

“Art. 1º. – Ficam homologadas as Resoluções nº 0145 e nº 0146, de 25 de outubro do corrente ano, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, que estabelecem os vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Pará.”

Resolução nº 0145/1995:

“Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo”.

Resolução nº 0146/1995:

“O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de salários das Autarquias, Fundações e da Companha de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo”.

Das normas transcritas, verifica-se que fazem alusão expressamente a palavra “
reajuste” a vencimentos e salários dos servidores da Administração Direta e da Administração Indireta.

Já a norma inserta no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, versa sobre
revisão geral de vencimentos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual
, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Nesse compasso, forçoso concluir que os reajustes concedidos nas legislações mencionadas anteriormente, não devem servir de parâmetro para o caso dos autos, isso porque, não versa sobre
revisão geral de vencimentos
, mas sim de
reajuste

setorial, não havendo, portanto, que se falar em violação ao texto constitucional.

O reajuste de vencimento em algumas categorias não pode gerar a conclusão de que se trata de revisão geral, face a distinção entre a
revisão geral
e a
revisão específica
.
Aquela
retrata um reajustamento genérico, calcado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário;
esta
, atinge
determinados cargos e carreiras
, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado. Logo, são duas formas diversas de revisão e apoiadas em fundamentos diversos.

A propósito, a distinção em comento já foi objeto de pronunciamento do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599, cuja ementa ora transcrevo:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos.
5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569). –Grife.

Em sendo assim, os implementos estabelecidos nas Resoluções, em comento, não podem ser aplicados de forma isonômica no caso em tela,
isso porque,
se trata de reajuste, conferido a uma certa categoria, e não revisão geral anual.

Desta forma, resta evidente que a matéria tratada é diversa, uma vez que as resoluções nº 0145 e 0146 não disciplinam sobre revisão geral de vencimentos, mas sim sobre reajuste de vencimentos.

O tema acerca da definição, ou melhor, da diferenciação entre revisão e reajuste é antigo na Suprema Corte, inclusive com posicionamento acerca da matéria firmado em sede de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, com abordagem tanto sob a vigência do texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 quanto na redação atual.

Com efeito, da evolução jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal, extrai-se:

“I. MEDIDA PROVISORIA: CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGENCIA (POSSIBILIDADE E LIMITES); RECUSA, EM PRINCÍPIO, DA PLAUSIBILIDADE DA TESE QUE NEGA, DE LOGO, A OCORRENCIA DAQUELES PRESSUPOSTOS, DADO O CURSO PARALELO DE PROJETO DE LEI, AO TEMPO DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISORIA QUESTIONADA.

II.

FUNCIONÁRIO PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: REVISÃO GERAL (CF, ART. 37, X) E REAVALIAÇÃO DE CARGOS, GRUPOS OU CARREIRAS: DIFERENÇA. O ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO, QUE IMPÕE SE FAÇA NA MESMA DATA "A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS, SEM DISTINÇÃO DE INDICES ENTRE SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES", E UM COROLARIO DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA ISONOMIA; NÃO E, NEM RAZOAVELMENTE PODERIA SER, UM IMPERATIVO DE ESTRATIFICAÇÃO PERPETUA DA ESCALA RELATIVA DOS VENCIMENTOS EXISTENTE NO DIA DA PROMULGAÇÃO DA LEI FUNDAMENTAL: NÃO IMPEDE, POR ISSO, A NOVA AVALIAÇÃO, POR LEI, A QUALQUER TEMPO, DOS VENCIMENTOS REAIS A ATRIBUIR A CARREIRAS OU CARGOS ESPECIFICOS, COM A RESSALVA EXPRESSA DE SUA IRREDUTIBILIDADE (CF, ART. 37, XV).
NÃO OBSTANTE, CONSTITUI FRAUDE AO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ART. 37, X, DISSIMULAR A VERDADE DO REAJUSTE DISCRIMINATORIO MEDIANTE REAVALIAÇÕES ARBITRARIAS.

III. MEDIDA PROVISORIA 296/91: REAVALIAÇÕES APARENTEMENTE LEGITIMAS DE CARREIRAS E CARGOS ESPECIFICOS (ARTS. 2 E 6 ); SUSPEITA PLAUSÍVEL DE DISSIMULAÇÃO ABUSIVA DE MERO REAJUSTE GERAL DA EXPRESSAO MONETÁRIA DA REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO COM EXCLUSÕES DISCRIMINATORIAS (ART. 1).

IV. ISONOMIA: DILEMA DA CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO DE LEGITIMIDADE DA LEI POR "NÃO FAVORECIMENTO ARBITRARIO" OU "EXCLUSAO INCONSTITUCIONAL DE VANTAGEM:" INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO OU POR OMISSAO PARCIAL: CONSEQUENCIAS DIVERSAS DA CORRESPONDENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, CONFORME A CARACTERIZAÇÃO POSITIVA OU NEGATIVA DA INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDA, QUE, EM QUALQUER DAS HIPÓTESES, INDUZEM AO INDEFERIMENTO DA LIMINAR REQUERIDA. NO QUADRO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO, CONSTITUI OFENSA A ISONOMIA A LEI QUE, A VISTA DA EROSAO INFLACIONARIA DO PODER DE COMPRA DA MOEDA, NÃO DA ALCANCE UNIVERSAL A REVISÃO DE VENCIMENTOS DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A MINORA-LA (CF, ART. 37, X), OU QUE, PARA CARGOS DE ATRIBUIÇÕES IGUAIS OU ASSEMELHADAS, FIXA VENCIMENTOS DISPARES (CF, ART. 39, PAR-1). SE, ENTRETANTO, ADMITIDA A PLAUSIBILIDADE DA ARGÜIÇÃO ASSIM DIRIGIDA AO ART. 1 DA MPROV. 296/91, SE ENTENDE SER O CASO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO E SE DEFERE A SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO QUESTIONADO, O PROVIMENTO CAUTELAR APENAS PREJUDICARIA O REAJUSTE NECESSARIO DOS VENCIMENTOS DA PARCELA MAIS NUMEROSA DO FUNCIONALISMO CIVIL E MILITAR, SEM NENHUM BENEFÍCIO PARA OS EXCLUIDOS DO SEU ALCANCE. SE, AO CONTRARIO, SE DIVISA, NO CASO, INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO PARCIAL, JAMAIS SE PODERIA ADMITIR A EXTENSAO CAUTELAR DO BENEFÍCIO AOS EXCLUIDOS, EFEITO QUE NEM A DECLARAÇÃO DEFINITIVA DA INVALIDADE DA LEI PODERA GERAR (CF, ART. 103, PAR-2 ).

V. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEGITIMAÇÃO ATIVA DAS ENTIDADES NACIONAIS DE CLASSE (INTELIGENCIA): AFIRMAÇÃO DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS E ASSOCIAÇÕES DE TRABALHADORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. (
ADI 526 MC
, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno,
julgado em 12/12/1991
, DJ 05-03-1993 PP-02896 EMENT VOL-01694-01 PP-00136)

No mesmo sentido, a decisão proferida na ADI 525- MC, também de relatoria do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE (STF. Tribunal Pleno, julgado em 12/06/1991, DJ 02-04-2004 PP-00008 EMENT VOL-02146-01 PP-00028 RTJ VOL-00193-01 PP-00015).

A revisão, portanto, nada mais é do que a correção monetária que para manter atualizada, vale dizer, não desgastado pela inflação, o poder aquisitivo da remuneração e, assim, garantir a irredutibilidade real dos vencimentos dos servidores.

No âmbito desta Corte, em recente julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, proposta pelo Estado do Pará, os membros do Tribunal Pleno,
por maioria
, julgaram procedente a referida ação para desconstituir os termos do Acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, deram provimento ao reexame para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%, nos termos do voto do Des. Relator Des.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, vencidos esta relatora e os Desembargadores Raimundo Holanda Reis, Leonam Gondim da Cruz Júnior e Nadja Nara Cobra Meda. Segue a ementa da decisão,
verbis
, com grifos apostos.

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART.
37
,
X
, DA
CF/88
. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART.
485
,
V
, DO
CPC
/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria. 4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

Nessa toada, apesar dos precedentes divergentes nesta Corte, acerca do cabimento ou não da aplicabilidade dos de 22,45%, nos vencimentos dos servidores civis,
o julgado em relevo proferido pelos membros do PLENO, não deixa margem a dúvidas quanto ao não cabimento do reajuste nos vencimentos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidas pelos servidores/autores.

Outrossim, embora não se sustente o argumento de que seria necessário lei específica para aumento dos servidores, tendo em vista que os Decretos em análise foram publicados sob a égide do da redação anterior do artigo 37, X, da Carta Magna (portanto, antes da EC 19/98), necessária a autorização na lei de diretrizes orçamentárias, definição de índice em lei específica e previsão do montante da referida despesa, bem como a correspondente fonte de custeio na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que se pudesse entender pela existência de revisão geral anual no caso em tela.

Forçoso ainda reconhecer que o percentual consideravelmente elevado de 57% concedido aos militares no ano de 1995 em que a inflação se encontrava de certa forma controlada com a chegada do plano real em 1994 acaba por consubstanciar as afirmações do autor de que a concessão de tal percentual não proporcional ao decréscimo do poder aquisitivo descaracteriza a hipótese de mera revisão geral anual prevista no artigo 37, X, da CF/88 (a inflação em 1995, medida pelo IPCA foi de 22,41%).

Constata-se, ainda, que a Res. 0146/1995 “
estabelece reajuste de salários dos recursos humanos das autarquias, fundações e da companhia de mineração do Pará e dá outras providências
”, nos termos das tabelas anexas, ou seja, restringe-se a tais servidores.

O uso correto da terminologia adequada é de extrema importância, pois o que é o proibido é a revisão geral do salário dos servidores públicos sem observância ao princípio da isonomia.

Imperioso também destacar que conforme se insere do laudo pericial utilizado como prova emprestada, em sua conclusão técnica à fl. 89/90 verifica-se que: “
Quanto a diferença nos percentuais de variação salarial no período de maio a outubro de 1995, nada foi encontrado, sendo constatado, inclusive, que a maioria dos autores teve um reajuste superior ao concedido aos militares
.”, a diferença alegada refere-se apenas quanto ao período de março/94 a outubro/95.

Ademais, parece faltar ao Decreto o requisito da generalidade, o que demonstra o objetivo de conceder melhorias a carreiras determinadas e não de recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação no ano anterior, o que seria a motivação de lei de revisão geral anual.

Por fim, não há como o Poder Judiciário, por meio do
decisum rescindendo
, determinar a implantação do percentual de 22.45% sobre a remuneração dos servidores representados pelo Sindicato réu, sob o manto da isonomia, se o Decreto assim não o fez, em clara ofensa ao disposto no Enunciado da Súmula nº 339/STF em pleno vigor à época da edição do Decreto objeto de análise, bem como da Súmula Vinculante nº 37.

Inclusive, em recentíssima decisão, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 909437 pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou tal entendimento jurisprudencial, nos termos da ementa abaixo transcrita:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese
: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.
(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016 )

Nesse sentido, também tem decidido nesta Corte de Justiça, conforme se infere das ementas abaixo transcritas de julgados das Câmaras Cíveis Isoladas deste Tribunal de Relatoria de alguns dos eminentes Desembargadores que compõem este Tribunal Pleno:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE SENTENÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO ATUOU COMO LEGISLADOR POSITIVO, O QUE É VEDADO PELA SUMULA 37 DO STF. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO
.
1. No caso sob análise e em relação a temática de fundo as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, e não revisão geral de vencimentos, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos. 2. Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão recorrido
.
“ (2016.03456552-92,
163.634, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-29)

“APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1
. No caso sob análise e em relação a temática de fundo as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, e não revisão geral de vencimentos, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos. 2. Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
3. A parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita está sujeita ao ônus da sucumbência, cuja condenação fica sob condição suspensiva de exigibilidade. 4. Recurso interposto pelos autores conhecido e improvido; recurso interposto pelo IGEPREV conhecido e parcialmente provido, para condenar os apelados em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condenação esta que fica sob condição suspensiva de exigibilidade tal qual previa o art. 12 da Lei nº 1.060/50, revogado pelo art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC. (2016.04146144-35, 166.182,
Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
,
Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-10-13, Publicado em 2016-10-14).”

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 22,45%.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECHAÇADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA RECHAÇADA. MATÉRIA DE DIREITO.
REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REAJUSTE GERAL PREVISTO NO ART. 37, X DA CF. NÃO VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 339 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF. RECURSO PROVIDO SENTENÇA MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.” (2016.03561628-17, 165.158,
Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-09-01, Publicado em 2016-09-27)

Assim, adotando o posicionamento firmado no Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento da SV nº 37 do STF, julgo improcedentes os pedidos dos autores.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar
in totum
a sentença de primeiro grau, e aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos, nos termos da fundamentação lançada ao norte, extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC/1973.

Considerando a sucumbência dos autores, condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, arbitro no importe de R$ 1.000.00 (hum mil reais), nos termos do art. 20, §3º do CPC/1973, ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores/apelados amparadas pela gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/07/2020